Tribunal: TJPA
Processo: 0802341-91.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802341-91.2026.8.14.0000

PACIENTE: FABRICIO MOREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DISTRITAL DE ICOARACI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito processual penal. habeas corpus. estupro de vulnerável. manutenção da prisão preventiva na sentença. fundamentação concreta. ordem denegada.

i. caso em exame

1.Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, contra decisão que manteve a prisão preventiva na sentença condenatória e negou o direito de recorrer em liberdade.

2. A defesa alega ausência de fundamentação concreta e contemporânea, nulidade da manutenção da prisão sem provocação do Ministério Público, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, condições pessoais favoráveis e ocorrência de cerceamento de defesa durante a instrução.

ii. questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é válida a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória, nos termos do art. 387, §1º, do CPP; (ii) saber se permanecem presentes os requisitos do art. 312 do CPP; (iii) saber se há ausência de contemporaneidade da medida; (iv) saber se houve cerceamento de defesa apto a ensejar nulidade reconhecível em habeas corpus.

iii. razões de decidir

4. A manutenção da prisão preventiva na sentença é expressamente autorizada pelo art. 387, §1º, do CPP, sendo desnecessária nova provocação ministerial quando já existente decreto prisional regularmente fundamentado.

5.A decisão apontou elementos concretos relacionados à gravidade específica da conduta, praticada contra vítima menor em contexto de confiança familiar, bem como à necessidade de resguardar sua integridade física e psicológica e assegurar a aplicação da lei penal.

6.A contemporaneidade da medida deve ser aferida pela persistência do risco que justifica a custódia, reafirmado após a instrução criminal e a prolação da sentença condenatória.

7.Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando evidenciado o periculum libertatis, conforme jurisprudência consolidada e Súmula nº 08 do TJPA.

8.As alegações de cerceamento de defesa demandam análise aprofundada do conjunto probatório, inviável na via estreita do habeas corpus, inexistindo flagrante ilegalidade.

iv. dispositivo e tese

9. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
1. É legítima a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória, nos termos do art. 387, §1º, do CPP, quando devidamente fundamentada e presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando demonstrado risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI e LXV; CP, art. 217-A; CPP, arts. 311, 312, 319 e 387, §1º; Lei nº 13.431/2017.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADCs 43, 44 e 54; STJ, AgRg no HC 920.619/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 16.10.2024; STJ, AgRg no HC 894.689/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 16.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

22ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 28 a 30 do mês de abril do ano de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 28 de abril de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
F.M.D.S.
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Icoaraci/PA
que, nos autos do processo nº
0808225-96.2025.8.14.0401
, manteve a prisão preventiva do paciente após a sentença condenatória.

A decisão impugnada manteve a custódia cautelar do paciente por ocasião da sentença condenatória, fixando a
pena em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado
, sob o fundamento da gravidade concreta do delito, da necessidade de garantia da ordem pública, da preservação da integridade da vítima e da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, além de afastar a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Sustenta a defesa
, em síntese, a ocorrência de
constrangimento ilegal
em razão da
manutenção da prisão
preventiva
sem fundamentação concreta e contemporânea
, bem como sem prévia provocação do Ministério Público, em violação aos arts. 311, 312, 315 e 316 do CPP.

Aduz, também,
ausência de contemporaneidade da medida
, diante do lapso temporal entre os fatos, o decreto prisional e a manutenção da custódia, argumentando que se trata de
paciente primário
, que
possui residência fixa
e
exerce atividade lícita
, circunstâncias que autorizariam a concessão da liberdade provisória.

Afirma inexistência de risco à instrução criminal, uma vez já encerrada a fase instrutória, de modo que a prisão preventiva teria perdido sua razão de ser.

Alega, ainda, a ocorrência de
cerceamento de defesa, consistente na limitação de perguntas durante a oitiva da vítima
, no
indeferimento de perícia no aparelho
celular do paciente e na
negativa de oitiva de testemunha de álibi.

Afirma, por outro lado,
nulidade da manutenção da prisão de ofício pelo juízo sentenciante
(
sem prévia provocação do Ministério Público),
em afronta ao sistema acusatório.

Com base nesses fundamentos, requer,
em sede liminar
, a revogação imediata da prisão preventiva, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ou, subsidiariamente, a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
, nos termos do art.
319 do Código de Processo Penal
. No mérito, pugna pela confirmação da ordem, com o reconhecimento da ilegalidade da custódia cautelar, bem como pela declaração de nulidade dos atos processuais em razão do alegado cerceamento de defesa.

A liminar foi indeferida por esta Relatoria, sendo determinadas informações à autoridade apontada como coatora e posterior envio ao parecer ministerial.

Nas informações, o magistrado relatou (ID 34591890):

“1. Síntese dos fatos extraídos da denúncia: Noticiam os autos do inquérito policial que o denunciado FABRÍCIO MOREIRA DA SILVA, cometeu o crime de estupro de vulnerável, contra a infante M.E.R.R. que à época dos fatos tinha 12 (doze) anos de idade, na modalidade de atos libidinosos de conjunção carnal e atos diversos, consistentes em penetração, beijos e passadas de mão, condutas praticadas no ambiente doméstico e familiar, por tratar-se de amigo da família que frequentava a residência da vítima.

De acordo com os autos, a genitora SAMILE DA SILVA ROCHA, relatou que foi chamada na escola onde sua filha estuda, oportunidade em que a diretora informou que a adolescente havia confessado espontaneamente estar sendo abusada sexualmente pelo denunciado.

Em escuta especializada, a vítima M.E.R.R. narrou que o denunciado, amigo da família, costumava passar as mãos em suas pernas quando estavam sozinhos em casa, bem como lhe enviava mensagens de teor sexual pelo WhatsApp, chamando-a de "bebê". Relatou que em um dia que estava sozinha, o denunciado pediu água, entrou em sua residência, a agarrou pelas costas, a levou para o quarto e praticou conjunção carnal, tendo sido esta a sua primeira vez. A vítima afirmou ter medo do denunciado e que não contou para a mãe por falta de coragem, mas confidenciou o ocorrido a uma amiga.

Diante disso, em sede policial o denunciado exerceu seu direito constitucional e permaneceu em silêncio.

2. Exposição da causa ensejadora da medida constritiva, que se extrai da decisão: “Tratam os presentes autos de representação por prisão preventiva em desfavor de F.M.D.S., apresentada pela Autoridade Policial - DPC Ana Paula Lobato Perdigão, com base no IPL nº 00504/2025.100092-9, em razão da prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal Brasileiro, tendo como vítima a adolescente M.E.R.R.

A autoridade policial narrou em sua representação os seguintes fatos:

"Conforme consta no Inquérito Policial em epígrafe, F.M.D.S. é investigado pelo crime de estupro de vulnerável em desfavor da adolescente M.E.R.R.

O fato chegou ao conhecimento desta autoridade policial através do BOP nº 00504/2025.100095-2, em que a relatora é a genitora da adolescente, Sra. SAMILE DA SILVA ROCHA, cujo depoimento fora transcrito, vejamos:

'(...) não sabe precisar a data dos fatos e só tomou conhecimento no dia 10/03/2025 após ser chamada na escola onde M.E.R.R. estuda; QUE, a depoente informa que foi chamada na escola EEEF GENY GABRIEL AMARAL no dia 10/03/2025 e foi informada pela diretora ELIAN que sua filha M.E.R.R. teria relatado para a diretora que teria sido vítima de abuso sexual; QUE ELIAN relatou para a depoente "A M.E.R.R. RELATOU PRA MIM QUE FOI ABUSADA" (TEXTUAIS). QUE, perguntado se a depoente teria conversado com sua filha, respondeu "NO MESMO DIA NÃO, MAS DEPOIS EU TIVE A IDEIA DE FALAR PRA ELA QUE EU TINHA MARCADO UM GINECOLOGISTA PRA ELA, PRA VER SE ELA FALAVA ALGUMA COISA, AI ELA FALOU QUE NÃO QUERIA IR E EU PERGUNTEI O PORQUE, AI ELA COMEÇOU A CHORAR. AI FOI QUE EU PERGUNTEI SE ALGUÉM TINHA ABUSADO DELA E ELA ME ABRAÇOU E COMEÇOU A CHORAR E BALANÇOU A CABEÇA FALANDO QUE SIM" (TEXTUAIS); QUE, a depoente informa que não entrou em detalhes sobre o ocorrido com M.E.R.R., apenas perguntou se havia ocorrido penetração e se havia acontecido só uma vez e M.E.R.R. teria dito que houve penetração e só ocorreu uma vez; QUE, F.é amigo da família da depoente (...)' (sic)

Em escuta especializada a vítima relatou que '(...) foi das férias pra cá já isso, ai eu vim morar com a minha mãe, ele começou a me alisar. Ele era afim da minha mãe, mas a minha mãe é praticamente casada, ai quando tava só eu e meu irmão em casa ele ia e ficava passando a mão na minha perna e me olhando estranho.'(S/C) 'O meu irmão Samuel tem 8 anos, ele nem percebia o que ele fazia, ele abria a porta para o Fabrício entrar e eu brigava com ele para não abrir o portão para ele, ai ele ficava passando a mão na minha coxa e eu batia a mão dele, ele não dizia nada e eu não gostava disso.'(SIC) 'A minha mãe literalmente confiava ele, ela mandava ele buscar meu irmão. A primeira vez ele passou a mão em mim toda vez só tava eu e meu irmão, quando a minha mãe tava ele não fazia isso, mas me olhava de um jeito estranho.'(S/C) 'Ele roda de mototáxi, ai a minha mãe adicionou o número dele no meu celular se eu precisasse, ai ele me adicionou no whatsapp e ele ficava conversando comigo e falando que eu era bebê, de vida e eu cortava ele e bloqueei ele porque eu vi que ele tava com enxerimento comigo. Ai eu pensava credo! Um adulto ficar falando assim com uma menina de 12 anos.'(S/C) 'No dia que ele me estuprou, eu não lembro o mês, eu não sei se foi no mês de janeiro ou fevereiro, eu acho que foi dia 28 de fevereiro, eu lembro estava em casa sozinha, o meu irmão estava para casa do vovô, eu tava limpando a casa de tarde, ai ele passou e disse que ia voltar para tomar água, como a minha me disse para nunca negar água eu abri o portão quando ele voltou, ai ele entrou, eu estava com uma saia longa até o pé e uma blusa, ai eu dei a água para ele e virei de costas , ai ele veio por trás e eu fiquei sem reação, a casa tava toda fechada porque a rua é muito movimentada, ai ele me agarrou e eu fiquei sem reação, quando eu fico nervosa eu fico sem reação.'(SIC)

Ai ele beijou meu pescoço e levantou minha saia, eu tava sem short por baixo, ai ele foi me levando para o quarto e fez aquilo... eu fiquei paralisada, não consegui gritar, foi a minha primeira vez eu nunca tinha feito isso, ele não disse nada. Eu não sei como foi, ai depois eu me limpei e fiquei sentada no sofá pensando sem reação do que aconteceu.'(SIC)

'Eu tenho medo dele, nem saio para rua mais, porque ele passa, eu fico com medo de sentar na frente com meus amigos, porque de repente ele passa.'(SIC) 'Eu não tive coragem de contar para a minha mãe, ai a diretora conversou com a minha mãe porque a minha pressão nunca mais ficou normal por causa disso.'(SIC) 'Eu só contei para a filha do meu padrastro, a Ágatha, eu considero ela como minha irmã, eu contei tudo para ela desde o começo de tudo ela até me brigou porque eu não contei para a minha mãe e disse que eu tinha sido abusada pelo Fabrício.'(SIC)'."

A amiga da vítima, a quem ela confidenciou o abuso sexual sofrido, fora ouvida em escuta especializada, vejamos: "'(...) moro com minha mãe e meu irmão; conheço a M.E., ela é filha da Samile a companheira do meu pai Alex; considero ela como uma irmã; ela me contou que o F.(amigo da mãe) tinha abusado dela; ele começou a passar a mão em mim e depois abusou de mim, não falou detalhes de como foi que ele abusou; ele cobrava as coisas dela, tinha ciúme dela, não deixava ela conversar com outro menino perto dele, depois começou a chorar e não conseguiu falar o resto; depois que eu soube orientei a ela falar tudo pra mãe dela, ela disse eu achava melhor não porque ela tinha medo da reação da mãe dela; isso ocorreu já faz um mês só não sei o dia não contei pra ninguém, porque ela pediu pra eu não contar, a gente se fala ainda.' (textuais) (...)".

A vitima foi encaminhada para exame sexológico, ocasião em que os peritos concluíram: "PRESENÇA DE SINAIS DE VIOLÊNCIA SEXUAL" (laudo nº 2025.01.000261-SEX).

(...)

Por todo o exposto, contemplados que estão os pressupostos legais, representa esta autoridade policial pela DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de F.M.D.S., com a expedição do competente mandado de prisão, no intuito de reestabelecer a ordem pública, além de ser conveniente para assegurar a aplicação da lei penal.

Requer seja tal pedido apreciado em caráter sigiloso, inaudita altera parte, nos termos do art. 282, §3º, do Código de Processo Penal, sob pena de ineficácia da medida e prejuízo à urgência que o caso demanda.

Subsidiariamente, caso não se entenda pela prisão preventiva, requer-se a aplicação das medidas protetivas em desfavor de F.M.D.S. em relação à M.E.R.R., nos termos do art. 16, caput, art. 20, caput, incisos I a IX e art. 21, caput, incisos I a VII todos da Lei nº 14.344/2022, art. 21 da Lei 13.431/2017, art. 201, incisos III e V do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90)." Instado, o Ministério Público se manifestou favorável à medida constritiva de liberdade (id. 140195645).

Eis o relatório. Passo a decidir.

"Em síntese, a representação descreveu que no dia 10/03/2025, Samile da Silva Rocha foi chamada no colégio da filha/vítima M.E.R.R. para ter ciência acerca do crime sexual ocorrido com a menor. Após os questionamentos realizados pela genitora, a ofendida informou que no dia 28/02/2025, o representado F.M.D.S., amigo da família, em tese, aproveitou-se do momento em que se encontrava sozinho com M.E. e realizou a conjunção carnal, fato ocorrido na Rua Amoras, 30, Outeiro, Belém-PA."

"A vítima foi ouvida por meio de escuta especializada e declarou (id. 139128828, p. 11-17): 'Ai ele beijou meu pescoço e levantou minha saia, eu tava sem short por baixo, ai ele foi me levando para o quarto e fez aquilo... eu fiquei paralisada, não consegui gritar, foi a minha primeira vez eu nunca tinha feito isso, ele não disse nada. Eu não sei como foi, ai depois eu me limpei e fiquei sentada no sofá pensando sem reação do que aconteceu. Eu tenho medo dele, nem saio para rua mais, porque ele passa, eu fico com medo de sentar na frente com meus amigos, porque de repente ele passa'."

"No ínterim do procedimento administrativo, foi ouvida por meio de escuta especializada Agatha Juciane Furtado da Silva, amiga da ofendida, a qual declarou que o investigado tinha um comportamento estranho em relação à M.E., com episódios de cobranças e ciúmes (id. 139128828, p. 39- 40)."

"Registre-se que fora colecionado nos autos o laudo sexológico que concluiu pela presença de sinais de violência sexual, com vestígios de prática de conjunção carnal (id. 139128828, p. 24)." "Assevera-se que a certidão de antecedentes criminais anexada ao id. 139273845 descreve uma conduta voltada à prática de ilícitos." "Por todo exposto, considerando que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar, com arrimo nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de F.M.D.S., brasileiro, nascido em 07/03/1984, filho de Francisca Moreira da Silva, CPF nº 866.739.042-91, residente na Rua Cecília Rebouças, 04, Outeiro, Belém-PA, devendo ser expedido mandado de prisão preventiva contra ele." "INTIME-SE a autoridade policial informando acerca da decretação da prisão preventiva do representado, remetendo-se cópia da presente decisão e do respectivo mandado, assim como, que deverá apresentar o preso para realização da audiência de custódia, nos termos do art. 287, do CPP."

"Oficie-se à autoridade policial dando ciência e remetendo cópia da decisão."

3. Lapso temporal da prisão. O Paciente permanece preso desde a data de 25.04.2026.

4. Fase em que se encontra o processo:

O paciente responde à Ação Penal nº 0808225-96.2025.8.14.0401, que tramitou perante a 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, da qual foi desmembrada a Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Icoaraci, referente à apuração da suposta prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal. Conforme se verifica da tramitação processual, o feito já percorreu regularmente as fases procedimentais da ação penal, tendo sido realizada a instrução criminal com a produção das provas necessárias à elucidação dos fatos.

Após a conclusão da instrução, foi proferida sentença pelo Juízo competente, sendo determinada a intimação pessoal do acusado quanto ao teor da decisão. Assim, verifica-se que o processo encontra-se atualmente em fase recursal, após a regular intimação do acusado quanto ao teor da sentença, aguardando o regular processamento do recurso cabível pela defesa.

5. Informações complementares

A) Consta dos autos que a prisão do paciente decorre de mandado de prisão preventiva regularmente decretado, após representação da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público, com fundamento nos requisitos previstos nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal.

B) A decisão que decretou a custódia cautelar apontou, de forma concreta, a necessidade da medida para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e asseguração da aplicação da lei penal, diante da gravidade do delito imputado e das circunstâncias apuradas durante a investigação.

C) O paciente foi preso em cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido por este Juízo, tendo sido posteriormente submetido aos procedimentos legais cabíveis, inclusive exame de corpo de delito, sem registro de qualquer ocorrência de violência física durante o ato da prisão. Importa destacar, ainda, que o processo seguiu regularmente seu curso, com observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tendo sido oportunizada à defesa a participação em todos os atos processuais.

D) Após a conclusão da instrução e prolação da sentença, foi realizada a intimação pessoal do acusado, ocasião em que este manifestou interesse em recorrer da decisão, motivo pelo qual o processo se encontra atualmente na fase recursal, aguardando o regular processamento do recurso a ser interposto pela defesa.

São essas as informações que presto a Vossa Excelência, permanecendo este Juízo à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se façam necessários.”

Nesta
Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
se manifesta
“pelo conhecimento e denegação do habeas corpus impetrado em favor de F.M.D.S., consoante os argumentos ao norte expendidos.
” (textual) (ID 34768002)

É o relatório.

VOTO

De início, verifico que o presente
writ
preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à análise da legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente após a prolação de sentença condenatória, bem como à verificação da alegada ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da suposta ausência de fundamentação concreta e contemporânea da custódia cautelar, da alegada decretação/manutenção de ofício da prisão preventiva, da inexistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e da ocorrência de cerceamento de defesa durante a instrução criminal, em razão da limitação de perguntas, do indeferimento de perícia e da negativa de oitiva de testemunha.

Passo à análise.

DA LEGALIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, mesmo após o julgamento das ADCs nº 43, 44 e 54, que vedaram a execução provisória da pena, permanece plenamente possível a decretação ou manutenção da prisão cautelar antes do trânsito em julgado, desde que devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

No presente caso, verifica-se que
a prisão preventiva do paciente foi originariamente decretada com base em representação da autoridade policial e manifestação do Ministério Público, sendo posteriormente

mantida na sentença condenatória
, em estrita observância ao disposto no art. 387, §1º, do CPP, que assim dispõe:

“O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.”

A decisão sentencial não se limitou a reproduzir fundamentos abstratos, tendo destacado, de forma expressa, a
necessidade de garantia da ordem pública
, a
proteção da vítima
e a
aplicação da lei penal
, evidenciando a presença do
periculum libertatis
. Veja-se:

“1. CPP, art. 387, § 1º.

Relativamente à custódia do réu, entendo que não há razões que justificam a alteração do status do sentenciado, por ainda estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, tendo em vista que o mesmo permaneceu preso durante toda a instrução devido à necessidade de acautelar a integridade física e psicológica da vítima diante da conduta por ele apresentada, não fazendo sentido que, agora que foi reconhecido judicialmente o fato delitivo e a sua autoria, conceder-lhe a liberdade.

Ademais, entendo que ainda se encontram presentes o fumus commissi delicti (provas da existência do crime e da autoria), bem como o periculum libertatis, para a garantia e segurança da vítima e para a aplicação da lei penal, sendo que, no momento, o caso não comporta a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Além disso, as condições pessoais do réu, tais como ser primário, possuir bons antecedentes, exerce atividade laboral lícita e manter residência fixa, estas por si só não inviabilizam a manutenção da prisão preventiva, desde que presentes os pressupostos de tal prisão, o que acontece neste processo, como demonstrado na decisão que decretou a custódia cautelar nos autos de nº 0801750-45.2025.8.14.0201 e aquela que a manteve (ID nº 155500108).

A prisão já foi decretada anteriormente no processo e, por ocasião da sentença, somente deve ser feita a avaliação de sua manutenção, como determina o §1º, do art. 387, do CPP, sem necessidade de nova manifestação do órgão ministerial, consoante orienta a jurisprudência, vejamos:

(...)

Portanto, ao contrário do que alega a defesa, não há nenhuma ilegalidade em manter a prisão preventiva na sentença condenatória sem a manifestação do Ministério Público, pois a decisão de decretação da custódia cautelar do réu seguiu o rito do art. 311 do CPP, tendo iniciado com uma representação da autoridade policial, seguida do requerimento do Ministério Público nos autos correlatos de nº 0801750-45.2025.8.14.0201.

Dessa forma, pelo acima exposto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA E NEGO AO RÉU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.”

Portanto, não há que se falar em ilegalidade por suposta atuação de ofício do magistrado, uma vez que se trata de mera

reavaliação da medida já existente
,
e não de nova decretação
.

DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP

No tocante aos fundamentos da prisão preventiva, verifica-se que o juízo de origem destacou elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a
gravidade concreta do delito
(estupro de vulnerável), o
modus operandi
, consistente na prática reiterada de atos libidinosos contra menor, em ambiente doméstico e de confiança, a
necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima,
bem como a
garantia da aplicação da lei penal
.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite, de forma pacífica, que a gravidade concreta do delito e as circunstâncias específicas do caso constituem fundamentos idôneos para a prisão preventiva:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve a prisão preventiva do paciente, condenado pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) com pena de 9 anos de reclusão em regime fechado. A defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória e requer a concessão de liberdade provisória, sob alegação de condições pessoais favoráveis (primariedade, ocupação lícita e residência fixa). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a prisão preventiva após a sentença condenatória; (ii) verificar se as condições pessoais favoráveis do paciente justificam o direito de recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. A prisão preventiva é mantida em razão da gravidade concreta do delito, consistente no abuso sexual de criança de 10 anos de idade, demonstrando elevada periculosidade e risco de reiteração delitiva, o que justifica a necessidade de garantia da ordem pública. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que, quando permanecem os motivos que ensejaram a prisão preventiva, não há lógica em conceder liberdade provisória ao condenado que permaneceu preso durante toda a persecução penal. 5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os fundamentos legais para sua decretação, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal
. 6. O habeas corpus não é via adequada para substituir recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso, conforme jurisprudência pacífica do STJ e STF. 7. A análise de medidas cautelares alternativas à prisão foi devidamente afastada, uma vez que a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva exigem a manutenção da segregação cautelar . IV. DISPOSITIVO8. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 920619 PR 2024/0208962-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024)”
Destaquei

No caso dos autos, a conduta imputada ao paciente revela elevada reprovabilidade, sobretudo por envolver vítima menor de idade, em contexto de confiança familiar, circunstância que agrava sobremaneira a periculosidade do agente.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE

A defesa sustenta a ausência de contemporaneidade da medida, em razão do lapso temporal entre os fatos e a decretação da prisão.

Todavia, tal argumento não merece prosperar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que:

"Não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto preventivo, pois além de terem sido indicados motivos atuais para justificar a custódia, em razão da contumácia delitiva, a apreciação da contemporaneidade ‘não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas, à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar’ (AgRg no RHC 208 .129/SP, relator Ministro Nome, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/2/2022)"(STJ, AgRg no HC: 857448/RJ, relator Min. Nome, j. 16/10/2024, 5a Turma, DJe 22/10/2024).”

No presente caso, observa-se que a necessidade da custódia cautelar foi reafirmada na sentença condenatória, após a instrução criminal, momento em que restaram confirmados os elementos de autoria e materialidade, o que, inclusive, reforça a atualidade dos fundamentos da prisão.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que se refere às alegadas
condições pessoais favoráveis
, cumpre ressaltar que a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
e do
Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que
tais circunstâncias, por si sós, não possuem o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema
.

No mesmo sentido é o entendimento desta colenda Corte de Justiça, veja-se:

“EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA DE MARCOS VINICIUS PENICHE COELHO POR CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULUM IN LIBERTATIS CONFIGURADOS. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri do Pará, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente pelo crime de homicídio qualificado contra Jackson Reenner Šilv da Silva, com fundamento nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÕES DISCUTIDAS

2. Alegação de constrangimento ilegal por ausência de justa causa e fundamentação adequada no decreto de prisão preventiva, além do cabimento de medida cautelar diversa da prisão, diante das condições pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base em fortes indícios de autoria e prova da materialidade, devidamente demonstrada por conjunto probatório consistente, inclusive com elementos que evidenciam o modus operandi e a execução orquestrada do crime, o que justifica a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, conforme previsto no artigo 312 do CPP.

4. Ressalta-se que a gravidade concreta do delito praticado, qualificado por violência extrema e uso de arma de fogo em via pública, e o histórico criminal do paciente, confirmam o periculum in libertatis, justificando a prisão preventiva.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como residência fixa e atividade lícita, não impedem a segregação cautelar, conforme entendimento consolidado em súmula deste Tribunal e precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

6. Medidas cautelares alternativas à prisão se mostram inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública e a efetividade do processo, não sendo cabível sua aplicação no caso concreto.

7. Jurisprudência consolidada reafirma a legitimidade da decisão judicial que mantem a prisão em casos concretos de gravidade, risco de reiteração delitiva e fundamentação concreta.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento: A prisão preventiva, devidamente fundamentada em indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, com presença dos requisitos do artigo 312 do CPP, é medida necessária e adequada para garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, sendo as condições pessoais favoráveis do paciente irrelevantes para justificar sua revogação, e inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, inciso LXV; CPP, arts. 311, 312, 313 e 319; Lei nº 8 .072/1990 (art. 1º, I); CP, art. 121, §§ 2º, I, IV e VII, alínea a.

Jurisprudência relevante citada: TJ-TO, HC nº 0000376-75 .2021.8.27.2700, Rel . Des. entity-person">Adolfo Amaro Mendes, 23/02/2021; TJ-TO, HC nº 0016409-77.2020.8 .27.2700, Rel. Des. entity-person">Adolfo Amaro Mendes, 23/02/2021; TJ-PA, HC nº 0801280-45 .2019.8.14.000, Rel . Desa. Vânia Lúcia Silveira, 01/04/2019; STJ, HC nº 314.893, Min. Gurgel de Faria, 04/06/2015; TJ-PA, Acórdão nº 6128785, Rel . Desa. Maria de Nazaré Gouveia, 26/08/2021; TJ-PA, Acórdão nº 8707173, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, 25/03/2022. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08177123220258140000 30266859, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 23/09/2025, Seção de Direito Penal)”

Cabe lembrar, ainda, que esse colendo
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
consolidou entendimento por meio da
Súmula nº 08
, segundo a qual:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Outrossim, no que se refere ao pleito subsidiário de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, observo que o juízo de origem analisou expressamente a questão, concluindo pela
insuficiência das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
, diante da gravidade concreta do fato e das circunstâncias do caso.

Com efeito, o
art. 282, §6º, do Código de Processo Penal
estabelece que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar, sendo exatamente essa a hipótese dos autos.

DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

A defesa sustenta nulidades decorrentes de limitação de perguntas à vítima, indeferimento de perícia no celular, além de negativa de oitiva de testemunha de álibi.

Todavia, tais alegações não comportam análise aprofundada na via estreita do
habeas corpus
, por demandarem revolvimento do conjunto fático-probatório. A propósito:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME COMETIDO POR PROFESSOR, EM SALA DE AULA, CONTRA VÍTIMA COM 12 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS . PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA . FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus impetrado em favor de acusado de estupro de vulnerável, visando à revogação da prisão preventiva. A defesa alega ausência de requisitos para a custódia preventiva. O paciente está preso e busca a concessão de liminar para revogação da prisão . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste na análise da legalidade da prisão preventiva, considerando a gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantia da ordem pública. III .
RAZÕES DE DECIDIR3. A prisão preventiva foi adequadamente fundamentada pela gravidade concreta da conduta, considerando o modus operandi e a periculosidade do agente, evidenciada pela prática do delito contra menor de idade, aluna do paciente. A existência de risco à ordem pública e à integridade da vítima, bem como a possibilidade de reiteração criminosa, justificam a custódia cautelar.
4 . A fuga do distrito da culpa reforça a necessidade da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal, conforme jurisprudência consolidada. 5. A concessão de habeas corpus exige flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso, sendo a fundamentação para a manutenção da prisão preventiva compatível com os requisitos do art. 312 do CPP .
6. A análise das alegações da defesa demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus.IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - AgRg no HC: 894689 MA 2024/0066848-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024)”

Ainda assim, em análise perfunctória, verifica-se que a limitação das perguntas decorreu da necessidade de evitar revitimização, nos termos da Lei nº 13.431/2017. Por outro lado, o indeferimento da perícia foi fundamentado na ausência de cadeia de custódia. E, por fim, a testemunha foi indeferida por preclusão temporal (art. 396-A do CPP), em consonância com a jurisprudência do STJ.

Logo, não se evidencia, de plano, qualquer ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da ordem.

Portanto, entendo que a prisão preventiva foi decretada e mantida com fundamento concreto e idôneo, bem como que a sentença observou o disposto no art. 387, § 1º, do CPP. Pontuo, ainda, que
subsistem os requisitos do art. 312 do CPP
, notadamente a garantia da
ordem pública
e da
aplicação da lei penal.
E, por fim, assevero que as alegações de nulidade devem ser apreciadas no âmbito da apelação já interposta.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do
Habeas Corpus
e
DENEGO A ORDEM
, mantendo a decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

É o voto.

Belém/PA, 28 de abril de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/04/2026